Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por prática de ameaça (art. 147, CP) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei no 11.340/2006), fixando pena de detenção em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o princípio da consunção é aplicável ao caso, de forma que o descumprimento de medida protetiva absorva o crime de ameaça; e se há provas suficientes para manter a condenação, considerando que a defesa alega a inexistência de medo por parte da vítima.

III. Razões de decidir

3. Comprovadas autoria e materialidade dos crimes, e sendo distintos os bens jurídicos tutelados (integridade psicológica da vítima e respeito às decisões judiciais), rejeita-se a aplicação do princípio da consunção.
4. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, corroborada por depoimentos e outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da consunção não se aplica entre os delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, dada a autonomia dos bens jurídicos tutelados. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas adicionais, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica."

_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II; 7o, II; 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020; AgRg no AREsp no 1.945.220/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022.